Tribunal: STF
Processo: Rcl 54261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 870.947-RG (Tema 810). Condenação da Fazenda Pública. Índice de correção monetária. Precatório. Apontado como reclamado acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça. Inexistência de processo judicial. Processamento de precatório pela Presidência do Tribunal. Exercício de função administrativa. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Motoristas Profissionais Oficiais do Estado de Rondônia – Simporo, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do pedido de providências nº 0001087-49.2022.200.0000, à alegação de violação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no RE 870.947- RG (Tema 810).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante que o precatório nº 2006270-42.2008.8.22.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, foi pago com a aplicação da TR – Taxa Referencial como índice de correção monetária.



    Requerido novo cálculo com aplicação do IPCA-e, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o pedido foi indeferido pelo TJRO.



    Noticia que apresentou pedido de providências ao CNJ, o qual não foi conhecido, ante a ausência de competência do CNJ para análise de pretensão de caráter meramente individual, sem repercussão geral para o Poder Judiciário.



    Informa que o processo de origem está ativo, em fase de pagamento de precatório de crédito remanescente.



    3. Para fundamentar o cabimento da reclamação, o reclamante sustenta que, nos termos da ADI 4.412, da Pet 4.770 e da Rcl 33.459, esta Casa firmou entendimento acerca da competência do STF para processar e julgar originariamente todas as controvérsias decorrentes das decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas atribuições constitucionais, como na hipótese vertente.



    4. O reclamante suscita a má aplicação do Tema 810 e das Resoluções CNJ 303/2019 e TJRO 153/2020, uma vez mantida pela decisão reclamada a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública e não o IPCA-e, consoante o entendimento do STF, a evidenciar a ocorrência de prejuízo ao servidor, diante da existência de crédito remanescente.



    5. Requer, em sede liminar, seja determinada a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária ao precatório nº 2006270-42.2008.8.22.0000. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao quanto decidido por este Supremo Tribunal no 870.947-RG (Tema 810).



    3. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento de mérito do paradigmático RE 870.947-RG (Tema 810), consignou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    Quanto aos juros moratórios, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 somente foi declarado inconstitucional no tocante aos débitos oriundos de relação jurídico-tributária, em relação aos quais deve incidir o mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário. Mantida, por outro lado, a constitucionalidade do dispositivo legal, de modo que os juros devem incidir nos mesmos percentuais aplicáveis à caderneta de poupança no que diz com as condenações decorrentes de relação jurídica não-tributária.



    Confira-se a tese firmada:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    4. A presente reclamação constitucional foi ajuizada em face de acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, que, ao exame de recurso administrativo, manteve a decisão pelo não conhecimento do pedido de providências para aplicação do IPCA-e na correção monetária do precatório do reclamante perante a Fazenda Pública, ante a ausência de competência para análise de pretensão de caráter meramente individual, sem repercussão geral para o Poder Judiciário.



    Colho excerto da decisão reclamada:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Decisão que deixou de conhecer Pedido de Providências no qual o Recorrente pretende a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, conforme decidido no Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE (Tema 810), em precatório do qual é destinatário.



    2. Não compete ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão de controle da atuação administrativa e financeira, examinar pretensões de caráter meramente individual, sem repercussão geral para o Poder Judiciário.



    3. Não cabe ao Conselho Nacional de Justiça atuar como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão administrativa proferida pelos tribunais que envolva o processamento de precatórios.



    4. Recurso conhecido e não provido.



    [...]



    Conforme restou decidido, a jurisprudência do CNJ é firme no sentido que as questões desprovidas de repercussão geral ou de relevância coletiva para o Poder Judiciário não devem ser conhecidas por este Conselho, sob pena de desvirtuamento de sua função constitucional de órgão central de planejamento e cúpula no que se refere ao controle da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário. 



    Neste contexto, o Enunciado Administrativo nº 17/2018 é claro ao indicar que serão consideradas pretensões de natureza individual, ou seja, desprovidas de interesse geral, aquelas em que a questão em debate não ultrapasse os interesses subjetivos da parte, senão vejamos: 



    “Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.” 



    Com efeito, eventual decisão quanto à aplicação do IPCA-e como índice de correção em determinado precatório do qual o recorrente é destinatário não se reveste de interesse geral para o Poder Judiciário porquanto versa sobre interesse subjetivo individual e, como tal, não gera repercussão para o Poder Judiciário. Neste sentido, trago o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Conselho:



    [...]



    Outrossim, a indicação quanto à utilização do IPCA-e como índice de correção monetária por este Conselho nos autos do Pedido de Providências nº 0004228-81.2019.2.00.0000 não possui o condão de caracterizar a existência de repercussão geral necessária ao conhecimento da pretensão apresentada pelo Recorrente nestes autos. 



    Cumpre esclarecer que, nos autos mencionados, discutiu-se sobre o pagamento administrativo de verba retroativa decorrente da inobservância pelo TJRS da incidência da regra da imputação ao pagamento, prevista no artigo 354 do Código Civil, quando do pagamento de auxílio-alimentação, determinado pelo CNJ no Pedido de Providências nº 005062-94.2013. Para melhor compreensão, transcrevo a emenda do referido julgamento:



    [...]



    Como se vê, nos autos apontados, analisou-se a regularidade de pagamento de verba retroativa a todos os magistrados do TJRS, conforme prevê o Provimento nº 64/2017 e a Recomendação nº 31/2019, ao passo que, no presente feito, o Recorrente apresenta pretensão de caráter individual subjetivo, com efeito puramente concreto, conforme previsto no Enunciado Administrativo nº 17/2018. 



    Assim, inexistindo elementos que possam justificar a sua reforma, a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Diante do exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego provimento.”



    5. Como cediço, nos termos do entendimento desta Suprema Corte, o manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo (Rcl 39.180 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.8.2020, destaquei).



    6. Verifico ajuizada a reclamação contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido em sede de recurso administrativo em pedido de providências, ausente, portanto, processo judicial.



    7. Cito precedentes, na mesma linha:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 732. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Reclamação proposta em face de ato do Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção do Paraná, praticado nos autos de processo administrativo. Alegada afronta à tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 732).



    2. A reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque o CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 46.537 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.5.2021)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 39.570, Rel. Min, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    8. Ainda que fosse considerada como reclamada a decisão proferida pelo Presidente na Corte de origem, assinalo, nos termos do entendimento deste Supremo Tribunal Federal que, a atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal no processamento dos precatórios decorre do exercício de função revestida de caráter eminentemente administrativo, de modo que tampouco seria cabível a presente reclamação (MS 32.749 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.6.2015).



    9. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    10. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    11. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora